Tribunal: TCU
Processo: 028.885/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10696/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.885/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ebemilson Ferreira da Silva (XXX.378.365-XX); Elcio Costa Brito (XXX.006.615-XX); Eliane Mota Bispo Lima (XXX.106.795-XX); Fabio Soares Ferreira (XXX.845.975-XX); Gilvania Oliveira Borges (XXX.034.505-XX); Jane Thaise Pimentel dos Santos (XXX.509.885-XX); Jean Oritas Andrade Santos dos Santos (XXX.121.465-XX); Jenner Pattrick Amorim Meira (XXX.171.855-XX); Livia Salermo de Oliveira Gomes (XXX.036.825-XX); Luciano Pereira de Oliveira (XXX.277.185-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.